Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. MAIOR DE SETENTA ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COM RELAÇÃO AO CORRÉU CONFIRMADAS. REFORMA PARCIAL.
1. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso VI, do CP.
2. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro apelante e desprovido o recurso do segundo.